Tribunal: TJDFT
Processo: 0000804-36.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. DEVIDA. DANOS MATERIAIS. DECOTE. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra firme e coesa da vítima, corroborada pela prova testemunhal e pelos laudos periciais de exame de veículos e de lesões corporais, não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, sendo incabível a absolvição pretendida.

2. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).

3. Em relação à capacidade econômica do réu, não havendo informação específica acerca de seus rendimentos, mas comprovado que exerce a profissão de pedreiro, necessário alterar o montante fixado na sentença pelos danos morais, e estabelecer o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

4. A condenação à reparação dos danos materiais decorrentes do delito, além de pedido expresso, pressupõe a indicação do valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Formulado pedido de indenização por dano material e apresentados os respectivos comprovantes de despesas, e não tendo havido impugnação tempestiva pela defesa, não há falar em decote da condenação.

5. Recurso parcialmente provido.